Tribunal: TJSP
Processo: 0000743-10.2021.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Preliminar – Nulidade não configurada na espécie – Requisito subjetivo não preenchido – Registro de faltas disciplinares pendentes de reabilitação e atestado de má conduta prisional, evidenciando que o sentenciado não assimilou totalmente a terapia penal – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da benesse

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Preliminar – Nulidade não configurada na espécie – Requisito subjetivo não preenchido – Registro de faltas disciplinares pendentes de reabilitação e atestado de má conduta prisional, evidenciando que o sentenciado não assimilou totalmente a terapia penal – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da benesse pleiteada – Reconhecimento – Sentenciado que cumpre pena no regime fechado – Liberdade que deve ser galgada gradativamente, possibilitando a assimilação do processo de reeducação penal em cada fase da execução – Mérito, ademais, que também deve ser avaliado no regime anterior – Precedentes – Decisão mantida – Matéria preliminar rejeitada e agravo desprovido.